Tribunal: STF
Processo: ARE 1370433
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ENTRADA FORÇADA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso para reconhecer a contrariedade ao Tema 280 da repercussão geral e validar busca residencial por agentes públicos. 

    2. O recorrente requer a reforma da decisão agravada, sustentando a invalidade residencial realizada, pois ausentes fundadas razões que a justificassem. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao reconhecer a validade da busca residencial realizada sem mandado judicial, está em consonância com a tese fixada no Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. A decisão monocrática atacada está em conformidade com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 

    5. Ademais, por tratar-se de análise da correição da utilização da jurisprudência desta Suprema Corte, fixada, como visto, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, que demandou, naquela oportunidade, inclusive, o exame do caso concreto, tem-se que “[a] Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte” (RE 450.971 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21/02/2011 – grifei). 

    6. O agravo regimental não aduz argumentos capazes de afastar as razões já expendidas na decisão agravada, configurando-se em mera reiteração de fundamentos já analisados. 

    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme precedentes citados, reitera a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 280 RG. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    8. Agravo regimental desprovido.